Tribunal: TRF3
Processo: 5003018-16.2018.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
452/779)

5003018-16.2018.4.03.6103

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. INVALIDEZ. PEDIDO ADMINISTRATIVO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I - Nas controvérsias derivadas de contratos de seguro, o prazo prescricional padrão para as ações que envolvem segurador e segurado é de um ano, conforme previsto no art. 178, § 6o, II do CC de 1916, atual art. 206, § 1o, II, "b", do CC. Embora exíguo, o prazo ânuo em questão guarda estreita relação com a norma prevista no artigo 1.457 do CC de 1916, atual 771 do CC, segundo a qual o segurado deverá informar o sinistro ao segurador logo que o saiba, além de tomar as providências imediatas para minorar suas consequências, sob pena de perder o direito à indenização.

II - Nos seguros pessoais, o prazo prescricional para requerer cobertura pelo sinistro invalidez tem como termo inicial a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral total e permanente. A concessão da aposent

Inteiro teor:
452/779)

5003018-16.2018.4.03.6103

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. INVALIDEZ. PEDIDO ADMINISTRATIVO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I - Nas controvérsias derivadas de contratos de seguro, o prazo prescricional padrão para as ações que envolvem segurador e segurado é de um ano, conforme previsto no art. 178, § 6o, II do CC de 1916, atual art. 206, § 1o, II, "b", do CC. Embora exíguo, o prazo ânuo em questão guarda estreita relação com a norma prevista no artigo 1.457 do CC de 1916, atual 771 do CC, segundo a qual o segurado deverá informar o sinistro ao segurador logo que o saiba, além de tomar as providências imediatas para minorar suas consequências, sob pena de perder o direito à indenização.

II - Nos seguros pessoais, o prazo prescricional para requerer cobertura pelo sinistro invalidez tem como termo inicial a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral total e permanente. A concessão da aposentadoria por invalidez ao segurado é um exemplo corriqueiro de ciência inequívoca de tal incapacidade. É de se destacar que a negativa de cobertura pela seguradora não representa o termo inicial para o cálculo da prescrição, antes sim, o pedido de pagamento apenas acarreta a suspensão do prazo prescricional até a resposta da seguradora. Na hipótese de negativa de cobertura pela seguradora, o prazo volta a transcorrer já incluindo em seu cômputo o período compreendido entre a ciência inequívoca da incapacidade e a realização do pedido. O Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 278 e 229 consagrando os entendimentos em questão.

III - No caso dos autos, como bem assentado na sentença apelada, a parte Autora apresentou requerimento administrativo em 22/03/2010, e a cobertura securitária foi recusada em 06/01/2011 sob o fundamento da ausência de configuração do sinistro invalidez. Ao se considerar que o feito foi ajuizado tão somente em 07/02/2013, mesmo ao se considerar a data da recusa ao pedido administrativo, resta indubitável o transcurso de período superior ao prazo de prescrição ânuo previsto no art. 206, § 1o, II, "b", do CC. Não suficiente, o juízo a quo ainda destacou que a perícia judicial tampouco reconheceu a configuração do sinistro.

IV - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003018-16.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MARIA APARECIDA TOSTO

Advogados do(a) APELANTE: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS - SP256745-A, PEDRO DA SILVA PINTO - SP268315

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003018-16.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MARIA APARECIDA TOSTO

Advogados do(a) APELANTE: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS - SP256745-A, PEDRO DA SILVA PINTO - SP268315

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela parte Autora contra sentença que reconheceu a prescrição ao direito de cobertura securitária, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, II do CPC. A parte autora foi condenada a arcar com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, a serem igualmente divididos entre as corrés, corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento, sem Selic, nos termos da tabela das ações condenatórias em geral do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal (Resolução n.o 267/2013 do Conselho da Justiça Federal), haja vista a natureza da causa e o valor atribuído, de acordo com o artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. No entanto, a execução destes valores restou suspensa em razão da assistência judiciária gratuita concedida (artigo 98, §§ 2o e 3o do diploma processual).

A ação foi ajuizada com o intuito de obter a condenação da ré à quitação do saldo devedor do contrato de financiamento com a utilização da cobertura do segura contratado, e consequentemente, a liberação da hipoteca e a restituição do valor pago referente ao principal do contrato de financiamento desde a comunicação do acidente. Alegou, em apertada síntese, que aos 01.02.2008 realizou um contrato por instrumento particular de compra e venda de unidade isolada e mútuo com obrigação e alienação fiduciária - carta de crédito individual - FGTS, com cláusula de seguro. Aduziu que em 2009 sofreu um acidente e tornou-se incapaz total e permanentemente para atividades laborativas, ou seja, ficou inválida, razão pela qual requereu a cobertura do seguro e quitação da dívida do mútuo, o que foi indeferido, pois o risco não estaria coberto na cláusula 4.1.2 das condições particulares da apólice habitacional fora do SFH - cobertura compreensiva, tendo em vista a não caracterização da invalidez total para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa.

Em razões de apelação, a parte Autora sustenta, em síntese, que postulou pela cobertura securitária na via administrativa no dia 22/03/2010, cujo indeferimento ocorreu no dia 06/01/2011, enquanto a ação foi proposta no dia 07/02/2013. Sustenta que a hipótese dos autos é de pretensão de beneficiário contra a estipulante e real segurada, e contra a seguradora razão pela qual o prazo prescricional seria decenal. Refere restar comprovada nos autos a invalidez permanente da autora.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003018-16.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MARIA APARECIDA TOSTO

Advogados do(a) APELANTE: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS - SP256745-A, PEDRO DA SILVA PINTO - SP268315

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nas controvérsias derivadas de contratos de seguro, o prazo prescricional padrão para as ações que envolvem segurador e segurado é de um ano, conforme previsto no art. 178, § 6o, II do CC de 1916, atual art. 206, § 1o, II, "b", do CC.

Embora exíguo, o prazo ânuo em questão guarda estreita relação com a norma prevista no artigo 1.457 do CC de 1916, atual 771 do CC, segundo a qual o segurado deverá informar o sinistro ao segurador logo que o saiba, além de tomar as providências imediatas para minorar suas consequências, sob pena de perder o direito à indenização.

Nos seguros pessoais, o prazo prescricional para requerer cobertura pelo sinistro invalidez tem como termo inicial a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral total e permanente. A concessão da aposentadoria por invalidez ao segurado é um exemplo corriqueiro de ciência inequívoca de tal incapacidade.

É de se destacar que a negativa de cobertura pela seguradora não representa o termo inicial para o cálculo da prescrição, antes sim, o pedido de pagamento apenas acarreta a suspensão do prazo prescricional até a resposta da seguradora. Na hipótese de negativa de cobertura pela seguradora, o prazo volta a transcorrer já incluindo em seu cômputo o período compreendido entre a ciência inequívoca da incapacidade e a realização do pedido em questão.

O Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 278 e 229 consagrando os entendimentos em questão:

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

(Súmula 278 do STJ)

O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

(Súmula 229 do STJ)

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no que foi acompanhado pela Quinta Turma e por esta Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. MUTUÁRIO. INVALIDEZ PERMANENTE. SEGURO. PRESCRIÇÃO ANUAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.

1. Na hipótese de contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), é ânuo o prazo prescricional da pretensão do mutuário/segurado para fins de recebimento de indenização relativa ao seguro habitacional obrigatório. Precedentes.

2. O termo inicial do prazo prescricional ânuo, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula no 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula no 229/STJ). Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, ADRESP 201500013750, ADRESP - AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1507380, TERCEIRA TURMA, MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJE DATA:18/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. QUITAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA POR SINISTRO DE INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS: NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. O autor pretende receber a cobertura securitária contratada, invocando a ocorrência de sinistro que culminou na sua aposentadoria por invalidez. Busca, em suma, a cobertura do risco de natureza pessoal prevista no item 5.1.2 da apólice de seguro.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado pela prescrição anual da pretensão de recebimento de cobertura securitária nos contratos de mútuo firmados no âmbito do SFH. O lapso prescricional anual, contudo, tem início a partir da ciência inequívoca quanto à incapacidade, suspendendo-se entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização. Precedentes.

3. Ao autor foi concedida a aposentadoria por invalidez pelo INSS, com início de vigência a partir de 14/05/2004, sendo essa também a data do requerimento. A carta de concessão da qual constam essas informações data de 25/05/2004.

4. Por sua vez, a comunicação do sinistro deu-se em 23/07/2004 (fl. 74), ao passo que a ação foi ajuizada em 28/11/2011 (fl. 02), razão pela qual a apelante alega o decurso do prazo prescricional anual.

5. Da ciência inequívoca da concessão do benefício (25/05/2004) até a comunicação do sinistro à apelante (23/07/2004), decorreram dois meses. Os dez meses restantes, portanto, somente continuaram a fluir a partir de 02/03/2006, quando foi negada a cobertura securitária. Não há comprovação de interposição de recurso pelo autor contra a decisão da seguradora. 6. Se a ação foi ajuizada, como visto, em 28/11/2011, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição do artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil.

7. Considerando que o recurso foi interposto sob a égide do CPC/1973 e, nos termos do Enunciado Administrativo no 7, elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça para orientar a comunidade jurídica acerca da questão do direito intertemporal, tratando-se de recurso interposto contra decisão publicada anteriormente a 18/03/2016, não é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

8. Apelação provida.

(TRF3, AC 00011578120124036106, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2011452, PRIMEIRA TURMA, RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016)

No caso dos autos, como bem assentado na sentença apelada, a parte Autora apresentou requerimento administrativo em 22/03/2010, e a cobertura securitária foi recusada em 06/01/2011 sob o fundamento da ausência de configuração do sinistro invalidez. Ao se considerar que o feito foi ajuizado tão somente em 07/02/2013, mesmo ao se considerar a data da recusa ao pedido administrativo, resta indubitável o transcurso de período superior ao prazo de prescrição ânuo previsto no art. 206, § 1o, II, "b", do CC. Não suficiente, o juízo a quo ainda destacou que a perícia judicial tampouco reconheceu a configuração do sinistro.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. INVALIDEZ. PEDIDO ADMINISTRATIVO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I - Nas controvérsias derivadas de contratos de seguro, o prazo prescricional padrão para as ações que envolvem segurador e segurado é de um ano, conforme previsto no art. 178, § 6o, II do CC de 1916, atual art. 206, § 1o, II, "b", do CC. Embora exíguo, o prazo ânuo em questão guarda estreita relação com a norma prevista no artigo 1.457 do CC de 1916, atual 771 do CC, segundo a qual o segurado deverá informar o sinistro ao segurador logo que o saiba, além de tomar as providências imediatas para minorar suas consequências, sob pena de perder o direito à indenização.

II - Nos seguros pessoais, o prazo prescricional para requerer cobertura pelo sinistro invalidez tem como termo inicial a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral total e permanente. A concessão da aposentadoria por invalidez ao segurado é um exemplo corriqueiro de ciência inequívoca de tal incapacidade. É de se destacar que a negativa de cobertura pela seguradora não representa o termo inicial para o cálculo da prescrição, antes sim, o pedido de pagamento apenas acarreta a suspensão do prazo prescricional até a resposta da seguradora. Na hipótese de negativa de cobertura pela seguradora, o prazo volta a transcorrer já incluindo em seu cômputo o período compreendido entre a ciência inequívoca da incapacidade e a realização do pedido. O Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 278 e 229 consagrando os entendimentos em questão.

III - No caso dos autos, como bem assentado na sentença apelada, a parte Autora apresentou requerimento administrativo em 22/03/2010, e a cobertura securitária foi recusada em 06/01/2011 sob o fundamento da ausência de configuração do sinistro invalidez. Ao se considerar que o feito foi ajuizado tão somente em 07/02/2013, mesmo ao se considerar a data da recusa ao pedido administrativo, resta indubitável o transcurso de período superior ao prazo de prescrição ânuo previsto no art. 206, § 1o, II, "b", do CC. Não suficiente, o juízo a quo ainda destacou que a perícia judicial tampouco reconheceu a configuração do sinistro.

IV - Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.